Tribunal: TJBA
Processo: 8002011-26.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002011-26.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ROBERTO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL E SERVIÇO DE DADOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da interrupção total dos serviços de telefonia móvel e transmissão de dados no Município de Conceição do Coité, ocorrida em junho de 2018. O autor sustenta que a falha perdurou por mais de 48 horas, causando angústia e sensação de impotência diante da essencialidade do serviço. A operadora ré alega excludente de responsabilidade por força maior, em razão de fortes chuvas e ventos na região.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se a interrupção prolongada e generalizada dos serviços de telecomunicações, motivada por fatores climáticos, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável, ou se caracteriza mero aborrecimento/caso fortuito externo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço independentemente de culpa.

4. Intempéries climáticas (chuvas e ventos) constituem fortuito interno, pois são riscos inerentes à exploração da atividade econômica de telecomunicações, não afastando o nexo causal.

5. O serviço de telefonia e internet é considerado essencial (art. 22 do CDC). A sua privação prolongada (superior a 48 horas) extrapola o mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade e gerando o dever de indenizar.

6. Em observância aos princípios da razoabilidade e da uniformidade das decisões desta Corte em casos idênticos da mesma localidade, o valor de R$ 2.500,00 mostra-se adequado para reparar o dano e cumprir o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A interrupção prolongada de serviço essencial de telefonia e dados configura dano moral
in
re

ipsa
. 2. Falhas técnicas decorrentes de fatores climáticos inserem-se no risco do empreendimento, caracterizando fortuito interno incapaz de excluir a responsabilidade objetiva do fornecedor."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 22; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001328-52.2019.8.05.0063, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto; TJBA, Apelação nº 8002348-78.2019.8.05.0063, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002011-26.2018.8.05.0063 em que figuram como parte(s) recorrente(s) CARLOS ROBERTO SOUZA DOS SANTOS e parte(s) recorrida(s) CLARO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar parcialmente procedente o pedido autoral e condenar a CLARO S.A. ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor de CARLOS ROBERTO SOUZA DOS SANTOS.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA